Tribunal: TJSP
Processo: 1525161-76.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
FURTO – réu absolvido pelo juízo de piso – recurso ministerial requerendo a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, entendendo que o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente para a condenação do réu – não acolhimento – autoria não comprovada pela prova oral acostada – princípio in dubio pro reo – mantença da absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código

Ementa:
FURTO – réu absolvido pelo juízo de piso – recurso ministerial requerendo a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, entendendo que o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente para a condenação do réu – não acolhimento – autoria não comprovada pela prova oral acostada – princípio in dubio pro reo – mantença da absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – negado provimento ao recurso ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1525161-76.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FELIPE DONIZETI SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525161-76.2018.8.26.0625 -Voto no 22852
2
Apelante(s): Ministério Público
Apelado(a)(s): Felipe Donizeti Silva
Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Taubaté
Juiz Prolator: Dra. Rita de Cassia Spasini de Souza Lemos
Data do fato: 04 de setembro de 2018
FURTO réu absolvido pelo juízo de piso recurso ministerial
requerendo a condenação do réu nos exatos termos da denúncia,
entendendo que o conjunto probatório acostado aos autos é
suficiente para a condenação do réu não acolhimento autoria
não comprovada pela prova oral acostada princípio in dubio pro
reo mantença da absolvição com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal negado provimento ao
recurso ministerial.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelado foi absolvido do crime que lhe foi
imputado, conforme previsto no artigo 155, caput, do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
O Ministério Público apelou2 requerendo a
condenação do réu nos exatos termos da denúncia.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
O auto de apreensão5, o auto de
1 Folhas 127/131.
2 Folhas 140/152.
3 Folhas 157/163.
4 Folhas 173/176.
5 Folhas 15/16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525161-76.2018.8.26.0625 -Voto no 22852
3
avaliação6, e a prova oral, em especial a vítima, que relata a
subtração, comprovam a materialidade do furto.
O Ministério Público apelou buscando a
condenação do réu Felipe pelo crime de furto simples, após ter sido
prolatada sentença absolutória por insuficiência probatória pelo juízo
de primeiro grau.
Quando interrogado, em juízo, o réu disse
que trabalha como montador de móveis e que esteve na residência da
vítima para montar um guarda-roupa, mas não subtraiu o celular.
Somente ficou sozinho no quarto em que montava o guarda-roupa.
Passava pela sala para buscar suas ferramentas, mas não ficava
sozinho. Saiu com pressa do local, pois estava chovendo.
Já a vítima Álvaro ratificou sua declaração
prestada na fase policial7, afirmando que no local dos fatos existem
duas casas (na casa da frente mora seus pais e na casa do fundo o
declarante com sua esposa e filha), sendo que no momento do
ocorrido estava trabalhando. Porém, sua mãe lhe narrou que ao
chamar sua filha na casa dos fundos, esta deixou o celular em cima
do sofá, sendo que ao retornar, não o encontrou mais, coincidindo
com o momento em que o réu foi embora demonstrando muito
nervosismo. Estavam presentes apenas sua filha, sua mulher e sua
mãe com o acusado. Perceberam a falta do celular minutos após a
saída do acusado. Ligaram para o declarante, este ligou para o
acusado, o qual negou veemente a subtração.
A testemunha Tailine, na fase policial8,
declarou que manteve um relacionamento de sete anos com o réu,
estando separada há cerca de dois meses. O réu Felipe é usuário de
crack e que já foi preso anteriormente por roubo. Assim, certo dia,
recebeu uma ligação de uma mulher chamada Renata Faria, a qual
disse que havia indicado Felipe para fazer a montagem de um móvel
na casa de sua funcionária de nome Vani e enquanto Felipe montava
o móvel, foi furtado um celular. A pessoa perguntou à depoente se
estava próxima de Felipe, respondeu que não. Mais tarde, ao falar
com o acusado, este negou que havia furtado o celular.
6 Folhas 36.
7 Folhas 09.
8 Folhas 10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525161-76.2018.8.26.0625 -Voto no 22852
4
A testemunha Maria afirmou que o
acusado já havia estado em sua residência anteriormente também
montando um móvel. No dia dos fatos, sua neta estava na sala
mexendo no celular. Quando o acusado terminou de montar o móvel,
pediu pAra que ele aguardasse e foi buscar o dinheiro em seu quarto.
Ele estava voltando da sala. Logo em seguida, sua neta deu por falta
do celular, que havia deixado no sofá, sendo que o réu saiu com
pressa de sua casa.
Analisando o conjunto probatório elencado
nos autos, a sentença merece ser mantida.
O réu, em sua defesa, alegou que saiu
com pressa da residência apenas porque estaria chovendo.
Porém, nem a vítima nem as testemunhas
presenciaram qualquer conduta perpetrada pelo réu dentro da
residência, apenas uma suposição de que o acusado subtraiu o
celular porque a res não estava mais no local quando a vítima
retornou para a sala
.
Há também a hipótese de que Graziela,
neta de Maria, possa ter levado o celular consigo e esquecido em
algum lugar, ou algo do tipo, devendo ser respeitado o mandamento
constitucional de que a dúvida deve beneficiar o réu.
Sendo
assim,
o
conjunto
probatório
acostado nos autos é insuficiente para embasar o édito condenatório,
devendo o réu ser absolvido do delito que lhe foi imputado, previsto no
artigo 155, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica